Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-27.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709795-27.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: NAYARA MARIA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos de declaração opostos à decisão proferida pela Presidência da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determinando a certificação do trânsito em julgado e devolução dos autos ao d.Juizado de origem, em atenção à decisão prolatada pela Suprema Corte no ID. 12369805. Em breve síntese, alega a embargante que tem sido negada a jurisdição indevidamente, pelo fato de não ser cabível ação rescisória, bem como deve ser relativizada a inexistência de repercussão geral do tema 895 do STF. A despeito dos argumentos trazidos pela embargante, a decisão embargada simplesmente deu as providências determinadas, tanto pela Suprema Corte, quanto pelo próprio Código de Processo Civil. Logo, nada há a esclarecer, pela via eleita. No presente caso, a parte deixou de manifestar sua irresignação no momento adequado junto a Suprema Corte e pretende, indevidamente, a relativização da inexistência de repercussão geral do tema 895 do STF, com a flagrante intenção de rediscussão da causa. Tal fato, por si só, pode configurar uma inversão tumultuária da ordem processual. Assim, a manutenção da decisão recorrida na sua integralidade é medida que se impõe, conforme os fundamentos declinados Ante o exposto, não conheço destes embargos. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao d. Juizado de origem. Fica a embargante advertida que outras formulações com o mesmo intento serão consideradas medidas procrastinatórias, sujeitas a multa prevista no Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal